Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-14.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Ausência de omissão. Maus antecedentes. Condenação com extinção da punibilidade há mais de 10 anos. Possibilidade de valoração negativa. Rediscussão de matéria. Via inadequada. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a valoração negativa dos antecedentes criminais do embargante, considerados a partir de condenações com extinção da punibilidade ocorrida há mais de dez anos, sob alegação de omissão quanto à impossibilidade de utilização desses registros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao manter a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação antiga; e, (ii) estabelecer se condenações com extinção da punibilidade há mais de dez anos podem ser consideradas como maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

4. Se o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

5. A jurisprudência do STF e do STJ afasta a aplicação de limite temporal para a caracterização de maus antecedentes, distinguindo-os da reincidência, que se submete ao prazo de cinco anos.

6. Condenações pretéritas, ainda que com punibilidade extinta há longo tempo, podem ser valoradas negativamente como antecedentes, porque refletem a vida pregressa do acusado.

7. O colegiado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles necessários à solução da controvérsia, o que foi observado no caso.

8. A matéria relativa aos antecedentes não foi objeto de insurgência específica na apelação, afastando eventual alegação de omissão.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP.

10. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração conhecidos erejeitados.